Tribunal: TJSP
Processo: 1041105-08.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
CONTRATO DE PERMUTA. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL PROMETIDO COMO PAGAMENTO E DEPOIS TRANSFERIDO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PERMUTANTE OU PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DOS RÉUS. SUPOSTO NEGÓCIO ENVOLVENDO PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DA PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. PAGAMENTO EQUIVALENTE AO IMÓVEL E MULTA CONTRATUAL DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A autora

Ementa:
CONTRATO DE PERMUTA. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL PROMETIDO COMO PAGAMENTO E DEPOIS TRANSFERIDO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PERMUTANTE OU PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DOS RÉUS. SUPOSTO NEGÓCIO ENVOLVENDO PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DA PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. PAGAMENTO EQUIVALENTE AO IMÓVEL E MULTA CONTRATUAL DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A autora busca indenização por alegado descumprimento de contrato de promessa de permuta, alegando que o imóvel prometido como parte do pagamento foi transferido a terceiros sem sua autorização, causando-lhe danos materiais e morais. 2. A prova dos autos é insuficiente para comprovar a autorização da transferência do imóvel a terceiros ou a quitação da obrigação do permutante. 3 Suposta transação verbal envolvendo a participação da autora e sua filha em empresa de buffet apoiada apenas em prova testemunhal, o que é inadmissível, dado o valor envolvido. 4. A autora quitou a sua parte no contrato e não foi comprovado fato extintivo do seu direito, conforme art. 373, II, do CPC, configurado o inadimplemento. 5. Não se demonstrou, contudo, o dano moral, sendo indevida indenização a esse título. 6. A ação é julgada procedente em parte, condenando-se o réu permutante ao pagamento do valor do imóvel prefixado no contrato e da multa contratual prevista. 7. A ré imobiliária não participou da relação contratual e nem se provou a sua responsabilidade pelo inadimplemento, de modo que improcede a demanda em face dela. 8. Recurso parcialmente provido.